Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-31.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão julgador: REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2021
Número: 0600373-31.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Andre Luis
Guizilini, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº
0603071-78.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 54.795, com trânsito em julgado em 07/08/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE LUIS GUIZILINI (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
216
01/06/2021 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.867

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600373-31.2020.6.16.0000 – Cambé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
APRESENTADA. DEFERIMENTO.
1. Apresentada a documentação mínima
obrigatória
e
não
identificado
o
recebimento de recursos de fonte vedada
e não identificada, o deferimento da
regularização de contas omissas é
medida que se impõe.
2. Requerimento deferido nesses termos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização de prestação de
contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 35483216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/06/2021 18:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060115193652600000034612792
Número do documento: 21060115193652600000034612792

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas relativas às
Eleições de 2018.
Encaminhados os autos à Unidade Técnica para análise preliminar, constatou-se
a falta de diversos documentos que devem guarnecer a prestação de contas e, em especial, a
não apresentação das contas por meio do sistema SPCE, de uso obrigatório na forma do artigo
83, § 2º, inciso III, combinado com o artigo 57, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Intimado para que comprovasse nos autos a remessa dos dados por meio do
SPCE, o requerente manifestou-se apresentando petição e documentos (id. 10306216).
Em nova análise (id. 10798116), foi constatado pela unidade técnica que a
prestação de contas enviada em 26/09/2020 estava com status de "não confirmada", tendo em
vista que não foi entregue a mídia gerada pelo SPCE.
Intimado, o requerente apresentou o comprovante de entrega da mídia (id.
11322916).
Encaminhados para exame, a Unidade Técnica constatou diversas
inconsistências e indícios de omissão na prestação de contas.
Intimado, o requerente manifestou-se (id. 15723916), postulando a antecipação
dos efeitos da tutela para o fim de ser "reconhecida a quitação eleitoral ao requerente, ante a
apresentação das contas, bem como seja concedida a certidão de quitação, com efeitos
, e juntou documentos.
imediatos, inclusive para o pleito eleitoral de 2020"
Indeferida a antecipação de tutela (id. 19538116).
Em novo parecer (id. 24153416), a Unidade Técnica consignou que "o prestador
e que
de contas apresentou em 30/10/2020, prestação de contas final retificadora"
"foram
apresentados os documentos comprobatórios referentes às despesas pagas com recursos do
, concluindo
Fundo Partidário e a sobra de R$ 16,00 foi recolhida à Direção Partidária Estadual"
que
.
"não foram localizados indícios de recursos de origem não identificada ou fonte vedada"
Em parecer (id. 30229866), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
regularização do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Cinge-se a questão versada nos autos em estabelecer se o requerente faz ou não
jus à regularização da situação de inadimplência de prestação de contas do pleito de 2018.
Num. 35483216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/06/2021 18:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060115193652600000034612792
Número do documento: 21060115193652600000034612792

Segundo constou na exordial, foi candidato a Deputado nas eleições de 2018 e
suas contas foram declaradas como não prestadas por meio do acórdão nos autos nº
0603071-78.2018.6.16.0000.
A prestação de contas relativa às eleições de 2018 estava regida pela Resolução
TSE nº 23.553/2017, que dispõe o seguinte sobre a regularização:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(
.
.
.
)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização
d e
s u a
s i t u a ç ã o
p a r a :
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
§
2 º
O
r e q u e r i m e n t o
d e
r e g u l a r i z a ç ã o :
(
.
.
.
)
I
-
p o d e
s e r
a p r e s e n t a d o :
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(
.
.
.
)
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
(
.
.
.
)
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar: a) eventual existência de recursos de fontes vedadas; b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d)
outras
irregularidades
de
natureza
grave.
(
.
.
.
)
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário
e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta
resolução.
No caso dos autos, embora tenham sidos apontadas diversas inconsistências no
parecer de id. 1289416, o requerente logrou êxito em demonstrar a ausência de recebimento
de recursos de origem não identificada ou fonte vedada, bem como apresentou os
comprovantes das despesas pagas com recursos do fundo partidário.
Desse modo, comprovados os elementos mínimos obrigatórios, o requerente faz
jus ao levantamento da restrição,
, uma vez que a legislatura para
mas não de forma imediata
a qual concorreu ainda não se encerrou.
Com efeito, as contas julgadas não prestadas referem-se às eleições 2018, cuja
legislatura estende-se de 2019 a 2022, de sorte que a produção de efeitos da presente decisão
somente se dará a partir de 2023.
Num. 35483216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/06/2021 18:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060115193652600000034612792
Número do documento: 21060115193652600000034612792

Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, é de ser deferido o pedido de regularização do cadastro eleitoral.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de julgar
REGULARIZADAS as contas de André Luis Guizilini, relativas às eleições de 2018.
Com o trânsito em julgado, comunique-se a Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro eleitoral do requerente para as anotações pertinentes.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS Nº 0600373-31.2020.6.16.0000 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - REQUERENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI - Advogado do REQUERENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização de prestação de contas, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35483216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/06/2021 18:06:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060115193652600000034612792
Número do documento: 21060115193652600000034612792